Tribunal: TJMT
Processo: 1027038-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027038-16.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação extrajudicial, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - CPF: 072.972.579-07 (ADVOGADO), L. J. COSSUL LTDA - CNPJ: 27.234.097/0001-53 (EMBARGANTE), PADARIA E CONFEITARIA ITALIANA LTDA - CNPJ: 04.597.422/0001-47 (EMBARGANTE), 1a VARA CÍVEL DE CUIABÁ (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (EMBARGADO), COSSUL TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 48.851.238/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PADARIA ITALIANA LTDA - CNPJ: 51.581.714/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTEVAN SOLETTI - CPF: 891.594.701-00 (ADVOGADO), GILSON ELY CHAVES DE MATOS - CPF: 008.929.516-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - CPF: 072.972.579-07 (ADVOGADO), ROSANGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER - CPF: 870.450.289-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. COOPERATIVA DE CRÉDITO. EXCLUSÃO DE CRÉDITO DO QUADRO GERAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por empresas em face de acórdão proferido em sede de
Agravo de Instrumento
, que reconheceu a natureza cooperativa dos atos realizados entre cooperativa de crédito e suas associadas e, com base em tal natureza, afastou a submissão dos créditos respectivos aos efeitos da recuperação judicial. Sustenta-se omissão quanto à análise de dispositivos legais e de precedentes, especialmente acerca do Tema Repetitivo no 1.250 do STJ e da fixação de honorários advocatícios no incidente de impugnação de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar dispositivos legais e precedentes jurisprudenciais relevantes; (
ii
) estabelecer se houve vício quanto à fixação de honorários advocatícios no incidente de impugnação de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de transcrição literal de dispositivos legais não configura omissão, quando a matéria jurídica por eles veiculada é efetivamente analisada e afastada na fundamentação do acórdão.

4. A controvérsia principal – exclusão dos créditos da cooperativa do rol de credores sujeitos à recuperação judicial – foi amplamente enfrentada com base no art. 79 da
Lei 5.764/1971, no art. 6o, §13 da Lei 11.101/2005 (com a redação da Lei no 14.112/2020) e na jurisprudência do STJ, como no REsp 1.951.158/CE.

5. Reconheceu-se que as operações da cooperativa com seus associados, embora envolvam atividades financeiras, não descaracterizam o ato cooperativo quando em conformidade com os objetivos estatutários, afastando, assim, a natureza mercantil dos atos.

6. Não há omissão quanto ao Tema Repetitivo no 1.250, pois
não se trata de precedente obrigação, estando
o acórdão fundament
ado
no Tema 1.076, que permanece aplicável e vigente, diante da inexistência de decisão de suspensão nacional ou de tese firmada no Tema 1.250.

7. A condenação em honorários advocatícios foi devidamente motivada, com base em jurisprudência consolidada do STJ (ex.
AgInt
no REsp 2119427/SP e
AgInt
no REsp 2085216/SP), observando-se os critérios objetivos previstos no art. 85, §

2o, do CPC.

8. Não há exigência legal de que o órgão julgador responda individualmente a todos os argumentos das partes, bastando que enfrente as questões relevantes e fundamente adequadamente sua conclusão, conforme entendimento pacífico do STJ.

9. O prequestionamento se satisfaz com o enfrentamento do conteúdo jurídico da controvérsia, ainda que sem citação expressa dos dispositivos legais, nos termos do art. 1.025 do CPC e jurisprudência da Corte Superior.

10. A simples discordância das partes quanto ao resultado do julgamento não se confunde com vício apto à interposição de embargos declaratórios, sendo inadmissível seu uso como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos
de Declaração
rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A decisão que analisa de forma clara e fundamentada a controvérsia central, ainda que sem citar expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, não incorre em omissão.

2. A inexistência de tese firmada ou suspensão nacional no Tema 1.250 do STJ não impede a aplicação dos parâmetros definidos no Tema 1.076 para fins de fixação dos honorários advocatícios.

3. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não autoriza a interposição de embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, 1.025 e 85, §2o; Lei 5.764/1971, art. 79; Lei 11.101/2005, art. 6o, §13; LC 130/2009.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.158/CE; STJ,
AgInt
no REsp 2119427/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
15/05/2024; STJ,
AgInt
no REsp 2085216/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
22/11/2023; STJ,
EDcl
no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
25/04/2022; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.542.265/RR, Rel. Min. Daniela Teixeira,
DJe
08/05/2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.638.544/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira,
DJe
05/05/2025; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no REsp 966229/RS, Rel. Min. Og Fernandes,
DJe
18/02/2013; TJMT, N.U 1024015-75.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 29/10/2024, DJE 04/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata
-se
de
embargos de declaração
oposto
s

por
L. J. COSSUL LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E OUTROS
em face de acórdão proferida por esta c. Quinta Câmara de Direito Privado que,
em sede de
agravo de instrumento
,
negou provimento ao recurso,
mantendo decisão prolatada no incidente de impugnação ao crédito

que havia reconhecido a natureza extraconcursal dos créditos detidos pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA – SICOOB CREDISUL, excluindo-os do quadro geral de credores da recuperação judicial das agravantes, com fundamento no art. 6o, §

13 da Lei 11.101/2005, por se tratarem de créditos oriundos de atos cooperativos.

Em suas razões, os embargantes sustentam a existência de omissão no acórdão quanto a
à análise dos dispositivos legais invocados na fundamentação do Agravo, notadamente os artigos 1o, §

1o e 2o, §

2o da Lei Complementar n.o 130/2009; o artigo 1o da Lei n.o 6.024/1974; os artigos 18, §

4o, 92, I e 103 da Lei n.o 5.764/1971, além da ausência de manifestação sobre o Tema Repetitivo n.o 1.250 do Superior Tribunal de Justiça, que trata da
possibilidade de fixação de honorários de sucumbência nos incidentes de impugnação ao crédito
.

Ressalta que
tais dispositivos normativos são essenciais à correta qualificação jurídica das atividades desenvolvidas por cooperativas de crédito, afastando a incidência automática do art. 6o, §

13 da Lei 11.101/200
5 e, ainda, que as
operações realizadas pela cooperativa credora
se caracterizam
como atividade mercantil típica, desvinculadas do conceito legal de ato cooperativo previsto no art. 79 da Lei 5.764/1971
.

Alegam que a
omissão sobre tais fundamentos compromete o necessário prequestionamento da matéria, essencial à interposição de recurso especial ou extraordinário
.

Contrarrazões da embargada no Id.
325147878
.

O recurso é tempestivo (Id.

323078353
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sabe-se que para
o acolhimento do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a
demonstração de alguma das hipóteses
elencadas no
art
.
1.022 do Código de Processo Civil
, quais sejam:
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou
erro material
.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/ aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o
mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão
, conforme entendimento
do Superior Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
[...]
1.
Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Emb
argos de declaração rejeitados
”

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 871916 RS 2016/0048077-0,
d
ata de
j
ulgamento: 06/03/2023, T4 -
Quarta Turma
,
d
ata de
p
ublicação
:
DJe
10/03/2023 – grifo nosso)
.

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Dito isto,
d
o
acórdão embargado
(Id.
320598851
)
, sob a minha relatoria,
extrai-se a seguinte
ementa:

“
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COOPERATIVA DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. ATO COOPERATIVO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. EXCLUSÃO DO QUADRO DE CREDORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão que julgou improcedente incidente de impugnação de crédito, no bojo do processo de recuperação judicial de Ubiraci Oliveira de Sousa. A cooperativa alegou que os créditos objeto da impugnação decorrem de atos cooperativos típicos, praticados com associado, razão pela qual não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 6o, § 13, da Lei no 11.101/2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os créditos detidos pela cooperativa agravante, oriundos de Cédulas de Crédito Bancário firmadas com cooperado, caracterizam-se como atos cooperativos típicos e, portanto, devem ser considerados extraconcursais, excluindo-se do regime da recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 6o, § 13, da Lei no 11.101/2005, com redação dada pela Lei no 14.112/2020, dispõe que não se submetem aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes de atos cooperativos entre sociedades cooperativas e seus cooperados, conforme definição do art. 79 da Lei no 5.764/1971.

4. A definição legal de ato cooperativo (art. 79 da Lei no 5.764/1971) exige relação entre cooperativa e associado, voltada à consecução dos objetivos sociais da entidade, sendo irrelevante a forma do instrumento utilizado ou a presença de encargos financeiros.

5. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que, no caso das cooperativas de crédito, a concessão de empréstimos, a administração de conta corrente e demais serviços financeiros realizados com cooperados caracterizam-se como atos cooperativos, afastando a natureza mercantil das operações (
AgInt
no REsp 1.951.158/CE).

6. No caso concreto, restou comprovado que os contratos firmados entre a cooperativa e o agravado foram celebrados como associado da cooperativa, com objeto compatível com os objetivos sociais da entidade e finalidades mutualistas, o que configura a natureza cooperativa da relação jurídica.

7. A utilização de cédulas de crédito bancário não descaracteriza, por si só, a essência cooperativa da operação, tampouco transmuta a relação em operação de mercado, conforme entendimento dos tribunais pátrios (TJMT, TJSP, TJMG e TJRS).

8. A norma do art. 6o, § 13, da LRF, por possuir natureza material de eficácia contínua, possui aplicação imediata após a vigência da Lei no 14.112/2020, sendo irrelevante a data de celebração dos contratos, conforme precedentes do STJ (REsp 2.127.647/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Créditos oriundos de contratos celebrados entre cooperativas de crédito e seus associados, voltados à consecução dos objetivos sociais da entidade, caracterizam-se como atos cooperativos nos termos do art. 79 da Lei no 5.764/1971.

2. Os créditos decorrentes de atos cooperativos típicos não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 6o, § 13, da Lei no 11.101/2005.

3. A utilização de instrumentos financeiros, como Cédulas de Crédito Bancário, não desnatura a essência cooperativa da relação quando praticada no âmbito da associação entre cooperativa e cooperado.

4. A Lei no 14.112/2020 aplica-se aos processos de recuperação judicial ajuizados após sua vigência, mesmo que os contratos tenham sido celebrados anteriormente.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, art. 6o, § 13; Lei no 5.764/1971, art. 79; CF/1988, art. 174, § 2o; CPC, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.951.158/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 25.10.2021; STJ, REsp 2.127.647/SP; TJMT,
AgInt
no 1012251-79.2025.8.11.0000, j. 14.06.2025; TJ-SP, AI no 2269561-59.2024.8.26.0000, j. 15.12.2024; TJ-MG, AI no 1.0000.23.313150-7/001, j. 03.07.2024; TJ-RS, AI no 5372933-94.2023.8.21.7000, j. 27.06.2024.
”

Pois bem.

A suposta omissão invocada pelos embargantes diz respeito à ausência de menção expressa a dispositivos legais que, embora não reproduzidos textualmente, foram implicitamente analisados e afastados, no bojo da fundamentação integral do acórdão embargado.

A decisão embargada enfrentou, com ampla e sólida motivação jurídica, a controvérsia central: a exclusão dos créditos oriundos de operações entre cooperativa de crédito e suas associadas do rol de credores sujeitos à recuperação judicial, à luz da definição legal de ato cooperativo (art.
79 da Lei 5.764/1971) e da norma específica do art. 6o, §

13 da Lei 11.101/2005, com a redação dada pela Lei no 14.112/2020.

A interpretação sistemática da legislação aplicável às cooperativas de crédito não foi ignorada. Ao contrário, o voto condutor do julgado expressamente reconheceu que, embora as cooperativas de crédito exerçam atividades financeiras e estejam submetidas à supervisão do Sistema Financeiro Nacional (nos termos da LC 130/2009), tais elementos não descaracterizam, por si sós, a natureza cooperativa das operações realizadas com seus associados, desde que compatíveis com seus objetivos estatutários.

Nesse sentido, o acórdão destacou com nitidez:

“[...] a mera prática de atividade financeira, como a cobrança de juros remuneratórios, não descaracteriza a natureza cooperativa dos atos praticados pela agravada, especialmente porque constitui instrumento legítimo de manutenção e ampliação dos serviços prestados pela cooperativa, revertendo-se em benefício dos próprios associados.”

Ademais, a tese de que a cooperativa atua como instituição financeira em sentido estrito, praticando atos mercantis típicos, foi objeto de análise e rechaço, com base na jurisprudência consolidada do STJ, inclusive com citação expressa
precedente da Corte Cidadã, conforme ementa do
REsp 1.951.158/CE, bem como precedentes desta
Eg
.
Corte
Estadual
que reconhecem a
extraconcursalidade
dos créditos cooperativos celebrados entre cooperativa e cooperado no âmbito de suas finalidades sociais.

Quanto à ausência de manifestação sobre o Tema Repetitivo n.o 1.250
do
STJ, também não se configura omissão.
O mencionado tema, conforme amplamente conhecido, encontra-se sob julgamento perante a Corte Superior, inexistindo qualquer conclusão definitiva acerca da adequação ou não da condenação em honorários advocatícios de sucumbência no bojo dos
incidentes de impugnação de crédito. Outrossim, sequer há ordem de suspensão nacional, revelando não se tratar de precedente obrigatório.

Por sua vez, nota-se que o
acórdão embargado manteve a condenação em honorários sucumbenciais
, utilizando como fundamentação analógica
o entendimento já consolidado no Tema Repetitivo n.o 1.076, o qual
definiu critério
s
objetivos para fixação da verba honorária e
permanece válido até eventual modificação da jurisprudência pela Corte Superior. A afetação de tema repetitivo, por si só, não impede o julgamento da causa, tampouco gera automaticidade de suspensão sem decisão específica nesse sentido.

Ainda, o entendimento manifestado por esta c. Turma Julgadora observou precedente da Corte Cidadã, no sentido de que, presente a litigiosidade no incidente de impugnação/habilitação de crédito, é correta a condenação em honorários de sucumbência (
AgInt
no
AREsp
: 1816526
/
RJ
). Além disso, consignou expressamente que:

“[...]
o c. STJ já se manifestou no sentido de que, para fins de fixação dos honorários, deve ser respeitada a ordem decrescente disposta no art. 85, § 2o, do CPC. Ademais, ainda na hipótese do incidente de impugnação de crédito não seja possível aferir de imediato um proveito econômico no resultado da controvérsia instaurada,
deve ser observada a regra legal quando subsistir valor certo e determinado atribuído à causa
.
”

Neste sentido, insta reiterar os precedentes que integraram o voto condutor,
in
verbis
:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO
CRÉDITO .
LITIGIOSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. CRITÉRIO DE
CÁLCULO .
PROVEITO ECONÔMICO. 1. Impugnação ao crédito.
2 .
De acordo com o entendimento desta Corte Superior, a existência de litígio em incidentes relativos à habilitação de crédito em recuperação judicial autoriza a fixação de honorários advocatícios de sucumbência a serem pagos pelo vencido. 3. Em
hipóteses como essa, os honorários devem ter como parâmetro de fixação o proveito econômico obtido;
caso não seja possível mensurá-lo
,
hão de ser arbitrados de acordo com o valor atribuído à causa.
4. Agravo interno não provido.”
(STJ -
AgInt
no REsp: 2119427 SP 2024/0017772-7, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/05/2024) (
g.n
)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE JULGOU
IMPROCEDENTE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. FIXAÇÃO. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO. POSSIBILIDADE. REGRAS PREVISTAS NO ART. 85 DO CPC/15. CRITÉRIO EQUITATIVO AFASTADO. 1. Ação de recuperação judicial em que foi proferida decisão julgando improcedente habilitação de crédito retardatária. 2. A 2a Seção definiu que,
quanto à fixação dos honorários de sucumbência, temos a seguinte ordem de preferência:
(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (
II .
a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). Precedente da 2a Seção. 3.
Embora a improcedência de incidente de impugnação de crédito em processos concursais (
recuperacional
ou falimentar) não resulte
, necessariamente,
em exoneração da obrigação de pagamento pelo devedor
, é inegável a existência de valor econômico do resultado da disputa.
Ainda que o incidente tenha como único objetivo verificar se o crédito deve ou não ser submetido aos efeitos da recuperação judicial
, de modo que o proveito econômico direto não seja mensurável,
o apontamento do valor atribuído à causa é certo e determinado, devendo este ser o critério utilizado
, nos termos preconizados
pelo atual sistema processual. 4. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. Precedente Repetitivo da Corte Especial (Tema 1.076).5. Agravo interno no recurso especial não provido.”
(STJ -
AgInt
no REsp: 2085216 SP 2023/0242910-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/11/2023) (
g.n
)

Ressalte-se, ainda, que eventual divergência interpretativa quanto à extensão e aplicação dos dispositivos mencionados não configura omissão, mas sim
mera insatisfação da parte
com o
julgamento em sentido contrário à sua pretensão
, o que não autoriza o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Dito isto,

constata-se o
inconformismo

dos

e
mbargante
s

com o resultado contrário à sua pretensão
,
utilizando-se
dos
embargos de declaração com a finalidade
modificar o julgado sem, contudo, apontar qualquer vício apto a demandar o acolhimento
da pretensão
,
inexistindo
qualquer incongruência ou erro de premissa no acórdão.

Repiso que a
finalidade dos embargos de declaração
está
unicamente
n
o esclarecimento de obscuridades, omissões ou contradições, e não ao reexame
do
decisum
.

A propósito:

“[...] 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2.
Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos
do art. 1.022 do CPC
. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ -
EDcl
no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/04/2022) (
g.n
).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA – VÍCIOS SUSCITADOS COMO MERO PRETEXTO PARA MANIFESTAR DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um
recurso de finalidade
especifica
e cognição limitada
, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios
, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. (N.U 1024015-75.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024,
Publicado
no DJE 04/11/2024) (
g.n
).

Repiso, por oportuno,
que inexiste dever do órgão julgador de rebater exaustivamente
, um por um,
todos os argumentos expendidos pelas partes, sendo suficiente que a decisão aborde os pontos relevantes da controvérsia e explicite as razões jurídicas que embasaram o convencimento da Turma
Julgadora
.

Sobre o tema, colhe-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...]

3. O acórdão recorrido enfrenta expressamente os argumentos relevantes da causa, o que afasta a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015,
uma vez que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente à solução do litígio
. [...]
” (STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.542.265/RR,
Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025 – grifo nosso).

“
[...] 3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, o que não se verifica na hipótese. [...] 5.
O magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes
,
tampouco a rebater individualmente todos os argumentos expendidos
,
quando a decisão encontra fundamento suficiente para sua conclusão
. 6.
A oposição de Embargos de Declaração com o intuito de rediscutir matéria já analisada revela mero inconformismo da parte embargante e não se coaduna com a finalidade desse recurso
. [...]
” (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.638.544/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025 – grifo nosso).

Por fim,
quanto ao prequestionamento
, é de se ressaltar que,
à luz do art. 1.025 do CPC, assim como
firme orientação doutrinária e jurisprudencial, não há necessidade de menção expressa aos dispositivos legais indicados pela parte, bastando que a matéria jurídica tenha sido efetivamente enfrentada e decidida no corpo do julgado, como efetivamente ocorreu nos autos.

Aliás:

“[...] 1. Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias, o que ocorreu no caso dos autos
. [...]”
(STJ -
AgRg
nos
EDcl
no REsp: 966229 RS 2007/0156204-2, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/02/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/02/2013)

Não se verifica, portanto, qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro de premissa fática no acórdão embargado. Ao contrário, a decisão apresenta fundamentação clara, coerente e alinhada com os elementos constantes dos autos, bem como com a jurisprudência dominante.

Diante do exposto,
REJEITO
os
E
mbargos de
D
eclaração opostos por
L. J. COSSUL LTDA. e PADARIA E CONFEITARIA ITALIANA LTDA.
,
diante da ausência
de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Fica m a s parte s a dvertida s
de que
a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025